Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MAGISTRADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITA AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS.
1. O Estado não é autorizado a suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A medida coercitiva deve ser realizada diretamente pelo juízo e de forma supletiva pelo magistrado, quando for impossível ao próprio credor sua promoção.
3. A certidão de inteiro teor, normatizada no art. 517, § 2o, do Código de Processo Civil, tem aplicabilidade restrita à hipótese de títulos judiciais, em sede de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.